Tribunal: TJPA
Processo: 0004726-09.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9590 - Doação
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004726-09.2014.8.14.0051

APELANTE: INSTITUTO TAPAJONICO LTDA - ME

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004726-09.2014.8.14.0051

APELANTE: INSTITUTO TAPAJÔNICO LTDA - ME

APELADO(A): MUNICÍPIO DE SANTARÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO COM ENCARGO. BEM PÚBLICO. REVERSÃO AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INEXECUÇÃO DO ENCARGO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Tapajônico Ltda - ME contra sentença que julgou procedentes os pedidos do Município de Santarém, declarando a resolução de doação de imóvel público e determinando sua reversão ao patrimônio municipal. O apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa (julgamento antecipado após retorno dos autos do Tribunal) e, no mérito, alega que o descumprimento do encargo de construir obra educacional em 02 (dois) anos ocorreu por culpa do Município, que não teria lavrado a Escritura Pública, inviabilizando financiamentos .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas e julgamento antecipado da lide após a anulação da primeira sentença por vício de intimação; e (ii) definir se a ausência de lavratura de Escritura Pública pelo ente doador justifica o descumprimento do encargo pelo donatário, impedindo a reversão do bem, mesmo havendo registro da doação na matrícula do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O retorno dos autos à origem para sanar vício de intimação não retira do magistrado, destinatário da prova (art. 370 do CPC), o poder de indeferir diligências inúteis quando o fato central (inadimplemento temporal do encargo) é incontroverso e documentalmente comprovado, não havendo que se falar em cerceamento de defesa [voto]. 4. A tese de defesa fundada na ausência de Escritura Pública não se sustenta, uma vez que a doação foi devidamente registrada na matrícula do imóvel (R-1 da Matrícula nº 15.469), conferindo a publicidade e a propriedade resolúvel necessárias para que o donatário buscasse recursos ou licenças . 5. O descumprimento do encargo de construir a obra educacional no prazo legal (02 anos), prolongando-se a inércia por mais de uma década, impõe a reversão do bem ao patrimônio público, sob pena de desvio de finalidade e lesão ao erário, independentemente da boa-fé na guarda do terreno .

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, mesmo após anulação anterior por vício formal, quando a prova documental é suficiente para atestar o descumprimento de encargo em doação modal. 2. O registro da doação na matrícula do imóvel supre a ausência de escritura pública para fins de comprovação da propriedade resolúvel, não servindo a falta desta como justificativa para o inadimplemento de encargo de construção em imóvel público doado."

--------------------------------------------------------------------------------

Legislação relevante citada: CPC/2015, art. 370, parágrafo único; art. 1.026, §2º; art. 85, § 11. Lei Municipal nº 17.839/2004 (Santarém/PA).

Jurisprudência relevante citada: Não houve citação expressa de julgados externos no corpo do voto, apenas menção ao acórdão anterior proferido nos próprios autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 05 de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
INSTITUTO TAPAJÔNICO LTDA - ME
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém
, nos autos da
Ação de Revogação de Doação de Imóvel e Reversão ao Patrimônio Municipal cumulada com Pedido de Antecipação de Tutela
.

Historiando os fatos, a parte autora, Município de Santarém, ajuizou a demanda alegando que, em 07 de junho de 2004, o Poder Executivo Municipal, autorizado pela Lei nº 17.839/2004, doou ao requerido um imóvel localizado no Bairro Nova República. A doação foi gravada com encargo, condicionada à implantação de obras físicas para atividades educacionais no prazo de 02 (dois) anos. O autor sustentou que, transcorridos 10 (dez) anos da doação, o réu não edificou no imóvel, incidindo na hipótese de reversão prevista no art. 7º da referida lei. Requereu, assim, a revogação da doação e a reversão do bem ao patrimônio público.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

"(...) Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE, por sentença, o pedido formulado pelo Município de Santarém para:

a. CONFIRMAR A TUTELA ANTECIPADA e declarar resolvida a doação realizada em favor do Instituto Tapajônico Ltda - ME (anteriormente Instituto Tapajoara S/C Ltda) por descumprimento dos encargos estabelecidos na Lei Municipal nº 17.839/2004.

b. DETERMINAR A REVERSÃO do imóvel situado na Rua Rouxinol, canto com Travessa União, Bairro Nova República, Santarém-PA, registrado na Matrícula nº 15.469 do Cartório de Registro de Imóveis, ao patrimônio do Município de Santarém.

c. DETERMINAR ao Cartório de Registro de Imóveis de Santarém que proceda ao cancelamento da matrícula nº 15.469 em nome do Instituto Tapajônico Ltda - ME, averbando a reversão do bem ao patrimônio municipal.

d. DECLARAR que a reversão opera-se sem direito a qualquer indenização em favor da donatária, conforme expressamente previsto no art. 7º da Lei Municipal nº 17.839/2004.

e. CONDENAR o réu ao pagamento de custas processuais e em honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2° e 3°, do CPC. f. DETERMINAR a expedição de mandado ao Cartório de Registro de Imóveis para cumprimento da decisão no prazo de 30 (trinta) dias.".

Inconformado, o
INSTITUTO TAPAJÔNICO LTDA - ME
, interpôs Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões recursais, o recorrente suscitou, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o magistrado julgou antecipadamente a lide indeferindo a produção de provas (documentais e vistoria
in loco
) que haviam sido especificadas após a anulação da primeira sentença por este Egrégio Tribunal, violando o contraditório e a ampla defesa.

No mérito, alegou que a inexecução do encargo decorreu de omissão do próprio Município em formalizar a escritura pública, inviabilizando a obtenção de financiamentos, e defendeu sua boa-fé na ocupação e zelo da área. Requereu o provimento do recurso para anular a sentença e reabrir a instrução ou, subsidiariamente, a improcedência da ação.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto, defendendo que as provas documentais nos autos eram suficientes para o julgamento e que o descumprimento do encargo restou incontroverso.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o Parquet se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, opinando pela manutenção integral da sentença recorrida, afastando a preliminar de cerceamento de defesa e ratificando o descumprimento dos encargos da doação.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, confirmando a tutela antecipada para declarar resolvida a doação realizada em favor do apelante por descumprimento de encargo, determinando a reversão do imóvel matriculado sob o nº 15.469 ao patrimônio do Município de Santarém.

Passo à análise das razões recursais.

1. DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante sustenta a nulidade da sentença, argumentando que o juízo
a quo
incorreu em cerceamento de defesa ao julgar antecipadamente a lide, indeferindo a produção de provas (pericial e testemunhal) que haviam sido requeridas após o retorno dos autos deste Tribunal. Alega que o acórdão anterior, que anulou a primeira sentença, teria determinado a reabertura da instrução.

A preliminar deve ser
rejeitada
.

É necessário esclarecer o alcance do acórdão anterior proferido por esta Corte. A anulação da primeira sentença ocorreu devido a um vício formal de intimação: os advogados constituídos pelo apelante não haviam sido intimados para se manifestarem sobre o interesse na produção de provas. O Tribunal, naquele momento, garantiu o direito ao contraditório, assegurando à parte a oportunidade de requerer provas.

Contudo, o retorno dos autos à origem não retira do magistrado o seu poder-dever de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme preconiza o art. 370, parágrafo único, do CPC/15. Uma vez sanado o vício de intimação e oportunizada a manifestação, o juiz, como destinatário da prova, tem a liberdade de avaliar sua pertinência.

No caso em tela, a controvérsia fática (se houve ou não construção no imóvel) já estava elucidada pela prova documental, notadamente a certidão da Coordenadoria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano (CHDU) atestando a inexistência de edificações, bem como pela própria confissão implícita do apelante, que admite não ter edificado a obra prometida, justificando-se na falta de recursos.

Portanto, a realização de perícia ou oitiva de testemunhas seria inócua para alterar o fato incontroverso do descumprimento do encargo temporal, agindo o magistrado com acerto ao promover o julgamento antecipado, em homenagem à celeridade processual e ao princípio do livre convencimento motivado.

Para corroborar com o exposto, colaciono:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ? AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE ? DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. Violação ao art . 535, I, II do CPC/73 não configurada. É clara e suficiente a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para o deslinde da controvérsia, revelando-se desnecessário ao magistrado rebater cada um dos argumentos declinados pela parte. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente . Precedentes. 2.1. "A alegação de cerceamento de defesa não procede quando há julgamento antecipado de lide e a parte deixa transcorrer in albis o prazo recursal (preclusão temporal) ou pratica ato processual incompatível com a vontade de recorrer (preclusão lógica)" ( REsp 1471838/PR, Rel . Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 26/06/2015). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no AREsp: 567596 PE 2014/0213223-2, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020)

Pelo exposto, REJEITO a preliminar suscitada.

2. DO MÉRITO

Superada a preliminar, no mérito, a insurgência tampouco merece prosperar.

O cerne da questão reside na reversão de bem público doado com encargo, cujo cumprimento não se efetivou no prazo estipulado. A Lei Municipal nº 17.839/2004, que autorizou a doação, foi clara ao estabelecer o prazo de 02 (dois) anos para a implantação de obras destinadas a atividades educacionais, sob pena de reversão automática ao patrimônio do doador (ID N° 2741751 - Pág. 16). Vejamos:

É incontroverso nos autos que, passados mais de 10 (dez) anos da doação, o encargo não foi cumprido.

A tese defensiva central do apelante é a de que a inércia se justificaria pela ausência de formalização da Escritura Pública por parte do Município, o que teria inviabilizado a obtenção de financiamentos bancários e licenças.

Tal argumento, contudo, não merece prosperar diante da análise da prova documental, especificamente a Certidão de Inteiro Teor da Matrícula nº 15.469 (ID. 2741751 – págs. 24/25). Conforme bem pontuado pelo Ministério Público em seu parecer, a doação foi devidamente registrada na matrícula imobiliária.

Ademais, a doação de bem público vincula-se estritamente ao interesse público que a justificou. Se a finalidade social (educação) não foi atendida, a manutenção do imóvel com o particular configuraria desvio de finalidade e lesão ao patrimônio público. A simples alegação de "boa-fé" na guarda do terreno ou a realização de limpeza e cercas não supre a exigência legal de edificação e funcionamento da atividade educacional.

Para corroborar com o exposto, colaciono:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DOAÇÃO. ENCARGO . CLÁUSULAS RESTRITIVAS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO . VALIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERVENÇÃO. NECESSIDADE . NULIDADE. BEM PÚBLICO. DOMINICAL. FUNDAMENTAÇÃO . DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. CLÁUSULA RESOLUTIVA. DESCUMPRIMENTO . BOA-FÉ OBJETIVA. OFENSA. DOMÍNIO. REVERSÃO . POSSIBILIDADE. 1(...) 4 . A imposição de encargo como condição resolutiva expressa, devidamente registrada na matrícula do imóvel, como se verifica na hipótese, confere ao donatário apenas a propriedade resolúvel do bem. 5. A doação com encargo condiciona o negócio jurídico, pois o descumprimento da imposição pode conduzir ao seu desfazimento.Precedentes . 6. No caso, ao concluir que seria possível afastar o encargo estabelecido em virtude do tempo decorrido desde a formalização da doação, o acórdão recorrido afronta a cláusula geral contratual alusiva à boa-fé objetiva, disposta no art. 422 do Código Civil. 7 . Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

(STJ - REsp: 1821562 DF 2019/0175515-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DOAÇÃO ONEROSA DE IMÓVEL PÚBLICO C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. REGIME JURÍDICO DA PRESCRIÇÃO. 1 . A Municipalidade ajuizou "ação de reversão da doação condicionada de imóvel público", contra a Associação Médica de Goiás, objetivando anular a transferência de terreno público, ao argumento de que a recorrida não cumpriu com o encargo que lhe fora atribuído (construção de imóvel edificado no terreno). 2. O Tribunal de origem decretou a prescrição, ao fundamento de que a doação foi realizada por meio da Lei Municipal 382, de 19 de junho de 1981, consumando-se a prescrição vintenária em 19 de junho de 2001 (a demanda foi ajuizada em 15 de dezembro de 2012). 3 . "Se a lei diz que a doação resolve-se de pleno direito, caso o imóvel não seja utilizado para os fins que justificaram a alienação, é defeso ao donatário inadimplente invocar as regras do art. 178 do Código Civil para alegar prescrição da ação" (REsp 56.612/RS, Rel. Min . Humberto Gomes de Barros, Primeira Turma, DJ 6/3/1995, p. 4325).4. Na Segunda Turma do STJ, em julgados mais recentes, adota-se o entendimento de incidência da prescrição, regida pelo Código Civil, e não pelo Decreto 20 .910/1932. No julgamento do REsp 1.565.239/MG (Rel . Ministro Herman Benjamin, DJe de 19/12/2017), por exemplo, a Segunda Turma do STJ afastou a tese de que a data da celebração da doação corresponde necessariamente ao termo inicial da prescrição, pois o Código Civil de 1916 (art. 128) e o de 2002 (art. 136) preveem a possibilidade de a imposição do ônus ao donatário gerar efeito suspensivo do direito.5 . Para a decretação da prescrição, como se vê, não basta averiguar o transcurso de prazo entre a data da doação e a data de ajuizamento da Ação de Reversão, sendo imprescindível que o Tribunal de origem verifique se a lei que viabilizou a doação condicional incluía previsão a respeito da desconstituição automática, caso não cumprido o encargo.6. À luz dos precedentes acima, entende-se que, nos termos do art. 67 do CC/1916, se houver previsão - na lei que disciplina a doação - de reversão automática, esta opera-se ope legis e, assim, descabe a exceção de prescrição na demanda que judicializa a questão .Inexistindo previsão no sentido acima descrito, a prescrição será regida pelo Código Civil, devendo apurar-se o termo inicial à luz da actio nata.7. Afastada a premissa utilizada para o julgamento da Apelação nas instâncias de origem, devem os autos retornar para que a análise a respeito da prescrição observe os parâmetros acima estabelecidos, bem como para que, em sendo o caso, se examinem os demais fundamentos veiculados na Apelação e nas contrarrazões respectivas.8 . Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1796417 GO 2019/0007568-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/05/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2024)

APELAÇÃO - DIREITO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO - DOAÇÃO DE IMÓVEL PELO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - PROGRAMA DE INCENTIVO ECONÔMICO (PRODES) - DESCUMPRIMENTO DE ENCARGOS - REVERSÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO - HIPOTECA CONSTITUÍDA SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA – NULIDADE - ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM CONFORMIDADE COM A PROPORÇÃO DA SUCUMBÊNCIA DE CADA REQUERIDO – APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. A doação de imóvel pelo Município de Campo Grande no âmbito do Programa de Incentivos para o Desenvolvimento Econômico e Social (PRODES) sujeita-se ao cumprimento dos encargos fixados na legislação municipal. O descumprimento desses encargos enseja a reversão do bem ao patrimônio público, nos termos do artigo 3º, § 2º, da Lei Complementar Municipal nº 29/1999 e do artigo 35, inciso I, da Lei Complementar Municipal nº 418/2021, sem direito à indenização por benfeitorias ou retenção pelo donatário. As hipotecas constituídas sobre o imóvel sem autorização prévia do Município são nulas de pleno direito, por ausência de requisito essencial à sua validade . A posterior edição do Decreto Municipal nº 12.037/2012, que passou a permitir a constituição de hipoteca para obtenção de financiamento junto a instituições credenciadas pelo BNDES, não convalida atos anteriormente inválidos. Mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença, tendo em vista a proporcionalidade entre os litigantes. Recursos conhecidos e não providos .

(TJ-MS - Apelação Cível: 08207582720188120001 Campo Grande, Relator.: Desª Jaceguara Dantas da Silva, Data de Julgamento: 27/02/2025, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO POR INEXECUÇÃO DE ENCARGO E REVERSÃO DE BEM IMÓVEL E BENFEITORIAS. DESCUMPRIMENTO DE ENCARGO. COMPROVAÇÃO . - Nos termos do art. 555, do Código Civil, a doação pode ser revogada por ingratidão do donatário, ou por inexecução do encargo - É regra básica do sistema probatório a de que quem alega um fato deve prová-lo. Compete ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor - Incontroverso o descumprimento pelo donatário do encargo pactuado, cabia a ele comprovar que este foi motivado pela violação das condições impostas aos doadores, o que não ocorreu - Diante de cláusula contratual nesse sentido, não há que se falar em indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel doado.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50019507320198130480, Relator.: Des .(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 18/04/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/04/2024)

Nesse sentido, corroboro o entendimento da sentença e do Ministério Público, de que a reversão é medida imperativa diante do inadimplemento do encargo, não havendo justificativa plausível para uma década de inatividade no imóvel.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Em razão do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/02/2026